Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020654-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), GALVAO E PALOMARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.377.562/0001-91 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação de Revisão de Contrato de Plano de Saúde “Falso Coletivo” c/c Reparação de Danos. Tutela de Urgência Indeferida. Necessidade de Dilação Probatória. Não demonstrados os Requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do Direito e Perigo de Dano. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que i
ndeferiu tutela provisória para suspender reajustes anuais considerados abusivos em contrato de plano de saúde registrado como coletivo empresarial, mas com apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em fase de cognição não exauriente, há elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a suspensão dos reajustes praticados e a fixação provisória do valor da mensalidade, sob alegação de tratar-se de “falso coletivo”.

III. Razões de decidir

3.
A caracterização da natureza jurídica do contrato, a verificação da abusividade dos reajustes e a adequação dos critérios adotados demandam ampla dilação probatória.

4. Documentos unilaterais apresentados não suprem a necessidade de contraditório e instrução, sendo prudente aguardar o amadurecimento da causa.

5. Diante da falta de comprovação suficiente do requisito da probabilidade do direito (CPC, art. 300), não há falar em concessão da tutela, devendo-se resguardar a segurança jurídica e evitar risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A constatação da abusividade de reajustes e da natureza jurídica de contrato de plano de saúde supostamente ‘falso coletivo’ exige dilação probatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência para alterar cláusulas contratuais sem contraditório e instrução adequados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008633-97.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023; TJMT, N.U 1010693-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2024; TJMT, RAI nº 1010940-87.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020654-37.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Galvão e Palomares Advogados Associados
em virtude da decisão proferid
a pela Juíza
da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Plano de Saúde c/c Reparação de Danos Materiais n. 1051550-37.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor da seguradora
Bradesco Saúde S.A
.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que busca a suspensão imediata dos reajustes contratuais, a aplicação dos percentuais fixados pela ANS para planos individuais/familiar, autorização para depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, o refaturamento das mensalidades para o montante de R$ 1.953,16, com a manutenção integral da cobertura contratada.

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que está amplamente demonstrada a natureza de “falso coletivo” do contrato e a abusividade dos reajustes, sendo direito do consumidor a aplicação dos índices da ANS, conforme entendimento pacificado pelo STJ e tribunais estaduais.

Sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sob o argumento de que os reajustes geram onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, colocando em risco o equilíbrio contratual e o acesso à saúde.

Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão imediata dos reajustes abusivos, aplicando-se os percentuais da ANS e autorizado depósito judicial do valor incontroverso, ou o refaturamento das mensalidades para R$ 1.953,16 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo (Id. 295689894), o Agravado apresentou contraminuta no Id. 299434859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que o escritório
Galvão e Palomares Advogados Associados
propôs Ação de Revisão de Contrato de Plano de Saúde “Falso Coletivo” cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais em face de
Bradesco Saúde S.A.

A parte autora argumentou que mantém contrato registrado como plano coletivo empresarial, mas que, na prática, se enquadraria na modalidade individual ou familiar, por abranger apenas três beneficiários (marido, esposa e filho), todos integrantes do mesmo núcleo familiar.

Alegou que se trata, portanto, de plano de saúde na modalidade denominada “falso coletivo”, criado para afastar a aplicação das regras protetivas dos contratos individuais, especialmente quanto aos índices de reajuste anual fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirmou que o contrato sofreu reajustes anuais abusivos, superiores aos autorizados pela ANS, apontando aumentos de 19,25% em fevereiro/2023 (ANS: 15,50%), 23,79% em fevereiro/2024 (ANS: 9,63%) e 22,40% em fevereiro/2025 (ANS: 6,91%), o que elevou a mensalidade para R$ 2.607,04 (dois mil seiscentos e sete reais e quatro centavos), e, de acordo com seus cálculos, o valor correto seria R$ 1.953,16 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Requereu, em caráter liminar, a imediata suspensão dos reajustes considerados abusivos, autorização para depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, o refaturamento das mensalidades para o montante de R$ 1.953,16, com a manutenção integral da cobertura contratada.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para apurar a abusividade dos reajustes, a natureza jurídica do contrato firmado e a legitimidade dos aumentos aplicados.

O autor interpôs este Agravo de Instrumento, reiterando que a prova documental já comprova os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Insiste que o contrato firmado, embora formalmente registrado como coletivo empresarial, contempla apenas três beneficiários (o sócio da empresa, sua esposa e seu filho), o que caracteriza prática abusiva comumente denominado plano de saúde falso coletivo, utilizado para afastar a incidência dos reajustes limitados pela ANS e impor aumentos superiores e desproporcionais.

Afirma que apresentou planilha comparativa entre os reajustes anuais autorizados pela ANS e os efetivamente aplicados pela Agravada, evidenciando onerosidade excessiva e prejuízo financeiro no montante de R$ 7.801,05 (sete mil oitocentos e um reais e cinco centavos).

Reforçou que a manutenção dos aumentos ilegítimos gera risco de inadimplência e de perda da cobertura assistencial, configurando perigo de dano e necessidade de intervenção judicial imediata para restabelecer o equilíbrio contratual.

De acordo com o artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea de dois pressupostos essenciais: (i) a probabilidade do direito, evidenciada por elementos que permitam concluir, ainda que em análise sumária, pela plausibilidade jurídica da pretensão deduzida; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela urgência em se evitar prejuízo grave ou de difícil reparação.

Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal.

Com efeito, inobstante o Agravante afirme que o contrato foi firmado em condições típicas de “falso coletivo” por envolver apenas três beneficiários, todos integrantes da mesma família, e que os reajustes anuais aplicados pela seguradora superaram significativamente os índices autorizados pela ANS, não há, nesta fase de cognição não exauriente, lastro probatório suficiente para comprovar, de plano, a veracidade e extensão dessas alegações.

A caracterização da natureza jurídica do contrato, a eventual abusividade dos percentuais de reajuste e a adequação dos critérios adotados constituem matérias que exigem ampla dilação probatória, mediante apresentação de documentos contratuais originais, histórico completo de reajustes, planilhas de composição de custos, informações da operadora e, possivelmente, prova pericial técnica.

O exame dessa complexa teia de elementos não pode ser feito de forma segura apenas com base nos documentos unilateralmente apresentados pela parte Agravante na petição inicial, sobretudo porque não supre a necessidade do contraditório e do aprofundamento da instrução probatória.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que, quando a controvérsia envolve discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais de plano de saúde, a verificação dos requisitos do art. 300 do CPC demanda a prévia instauração do contraditório e a produção de provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito invocado, não se admitindo, por conseguinte, a concessão liminar de medidas que importem alteração substancial das condições contratuais sem a necessária instrução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes,
faz-se necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem
.” (TJMT. N.U 1008633-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023, DJe 05/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO –
REAJUSTE
ANUAL E POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.
(N.U 1010693-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLEITO DE REABILITAÇÃO DO PLANO DOIS ANOS APÓS SEU CANCELAMENTO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes
.” (TJMT. RAI n. 1010940-87.2024.8 .11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/06/2024, DJe 22/06/2024)

Ademais, a pretensão de fixar, nesta fase, um valor específico de mensalidade, desconsiderando a metodologia de reajuste prevista contratualmente, carece da necessária plausibilidade quando ainda não se dispõe de elementos técnicos completos sobre a estrutura do plano, os riscos assumidos, a mutualidade e o equilíbrio atuarial.

Em resumo, nesta etapa embrionária, não se constata prova robusta e convincente do primeiro requisito do art. 300 do CPC a probabilidade do direito, haja vista que as questões centrais dependem de apuração aprofundada em instrução probatória.

Do mesmo modo, embora se reconheça a relevância social do direito à saúde, o perigo de dano não pode ser analisado isoladamente, devendo ser ponderado com o risco de irreversibilidade e a necessidade de segurança jurídica na alteração das condições contratuais.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, agiu em consonância com a prudência que deve reger as medidas excepcionais, resguardando a possibilidade de reexame da matéria após o amadurecimento da causa e o efetivo confronto das provas.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida e
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025